Tribunal: TJMT
Processo: 1023703-53.2020.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023703-53.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CONTROL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 07.752.006/0001-64 (RECORRENTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), JOSIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 038.449.189-81 (RECORRIDO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA QUE EFETUOU ACORDO JUNTO AO SEGURADO – AUTOR QUE DEU QUITAÇÃO DE QUAISQUER DIREITOS E VALORES A RECEBER REFERENTE À AÇÃO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DESNECESSIDADE DE PERQUIRIR NOVAMENTE A CULPA – EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL QUE SE ESTENDEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo acordo que envolve os fatos da ação, a seguradora sub-rogou-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor.

2.
Acordo efetuado entre a seguradora e o segurado, cuja sentença homologatória já transitou em julgado, revela-se despicienda nova perquirição sobre a responsabilidade pelo evento objeto da lide, ante o alcance dos efeitos da coisa julgada material.

3.
Sentença desconstituída.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do juízo
a quo
que julgou parcialmente procedente o feito, in verbis:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR o requerido (Control) a restituir o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos materiais
, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e,

b) CONDENAR AINDA o requerido (Control) de forma solidária ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais
com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

O recorrente
CONTROL COMERCIO
afirma que as partes entraram em composição amigável, consoante minuta de acordo anexa ao id. 174105174, a qual engloba tudo quanto se relacione direta ou indiretamente com os pedidos formulados na lide, sendo posteriormente os autos enviados conclusos para homologação do acordo.

Sustenta que, diante da homologação de acordo onde a parte autora reconhece e confessa, em caráter irrevogável e irretratável, que não têm mais quaisquer direitos e valores a receber, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação condenando-o ao pagamento de danos morais e materiais não deve prosperar.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
a quo
.

A parte recorrida deixou de presentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023